Tribunal: STF
Processo: Rcl 88243
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MRC & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA ME contra decisão em que julguei improcedente a reclamação, ante a ausência de violação ao Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

2. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9): 

“A reclamada postula a suspensão do presente feito, com fundamento no Tema 1389 do STF, alegando que o período anterior ao registro do contrato de trabalho teria sido de prestação de serviços autônoma. A pretensão, contudo, não merece prosperar. Conforme já delineado na exordial, o reclamante busca o reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior ao registro trabalhista, não se tratando de discussão sobre a natureza de prestador de serviços autônomo, mas sim de reconhecimento de relação de emprego. Assim, a hipótese dos autos não se enquadra no escopo do Tema 1389 do STF, que trata de controvérsias relativas à natureza de contratos civis ou comerciais de prestação de serviços e ônus da prova.”

3. Na fundamentação da decisão monocrática, ora embargada, consta que (e-doc. 13):

“No presente caso, conforme se extrai da decisão reclamada, o trabalhador pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício em período anterior ao registro na CTPS, não recaindo a controvérsia sobre a natureza da prestação — se autônoma ou celetista. Ademais, ao se examinar a contestação apresentada nos autos de origem, verifica-se que a ora reclamante não apresentou elementos verossímeis capazes de afastar a conclusão de que a relação mantida entre as partes era eminentemente empregatícia (...)
Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com o que dispõe o paradigma de repercussão geral invocado. 
Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.”.

4. A parte embargante sustenta que “a r. decisão merece ser integrada e aclarada, pois padece de manifesta contradição em sua fundamentação, o que impede a sua plena eficácia e a correta prestação jurisdicional” (fl. 2, e-doc. 17).

Afirma que “a decisão afirma que a controvérsia não recai sobre a natureza da prestação de serviços (autônoma ou celetista), mas, ato contínuo, reproduz a defesa da Embargante que explicitamente sustenta a natureza autônoma da relação jurídica no período questionado” (fl. 3, e-doc. 17).

Alega que “a manutenção de tal contradição na fundamentação da decisão embargada gera incerteza jurídica e impede a correta aplicação do precedente vinculante do Tema 1389 do STF, que determina a suspensão nacional dos processos que tratem da matéria” (fl. 3, e-doc. 17). 

Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.

É o relatório. Decido. 

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

8. Ademais, reitero que as alegações deduzidas pela reclamante em sede de contestação, no processo de origem, não se mostraram aptas a convencer aquele juízo acerca da existência de controvérsia quanto à natureza jurídica da relação mantida entre as partes. Isso porque não foram apresentados, naqueles autos, elementos probatórios capazes de infirmar a natureza empregatícia do vínculo afirmado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 79429 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-06-2025  PUBLIC 18-06-2025)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 80601 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-09-2025  PUBLIC 10-09-2025)

9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente